Tribunal: TJDFT
Processo: 0710651-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710651-10.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SÉRGIO CARLOS AGNES RECORRIDA: LEILA LOURDES MANFRIN AGNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito civil. Agravo de instrumento. Liquidação por arbitramento. Termo inicial da obrigação. Data da separação. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que não especificou o termo inicial dos frutos pelo uso de imóvel rural que o réu deve pagar à autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de ação de extinção de condomínio pela parte autora. III. Razões de decidir 3. No caso, houve interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de ação de extinção de condomínio que objetivou discutir, além da venda do imóvel, o arbitramento de valores a serem recebidos pela autora a título de frutos em decorrência do negócio familiar rural de grande porte desenvolvido no imóvel. Assim, imperativo assentar, consoante o título judicial em liquidação, que o termo inicial dos frutos devidos pelo uso do imóvel rural exclusivamente pelo réu, a data da separação do casal, em 05/09/2006. IV. Dispositivo 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Direito civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Liquidação por arbitramento. Termo inicial da obrigação. Data da separação. Ausência de vícios. Prequestionamento. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando a resp. decisão para assentar como termo inicial dos frutos devidos pelo uso do imóvel rural exclusivamente pelo embargante, a data da separação do casal, em 05/09/2006. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste de erros de remissa fática. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado. 4. Quanto ao prequestionamento explícito, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro no inc. XXXVI do art. 5o, da Constituição Federal, como invocado pelo embargante. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. (ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2012, DJe 8.11.2012). De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto. 5. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 467 do CPC/1973 e 502 do CPC/2015, defendendo a teoria dos capítulos da sentença, no sentido de que o recurso parcial, que devolve ao tribunal apenas a matéria impugnada, não impede a formação da coisa julgada material sobre os capítulos autônomos que não foram objeto de impugnação. Aponta que o capítulo que importa para a lide (o mérito dos frutos) transitou materialmente em julgado em 23/01/2015. Argumenta que foi fixado marco inicial da prescrição equivocado. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP a fim de demonstrá-lo; c) artigos 189 e 206, §3o, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando que a pretensão de reparação civil se submete ao prazo prescricional de 3 (três) anos e o direito de ajuizar a ação própria nasceu quando a decisão que a determinou (na ação de 2011) se tornou imutável, ou seja, em 23/01/2015. Afirma que o prazo de 3 anos expirou em 23/01/2018 e a liquidação foi ajuizada apenas em 07/08/2019; d) artigo 202, inciso I, do Código Civil, asseverando que a citação em uma ação manifestamente inadequada, onde o pedido não é apreciado no mérito por erro grosseiro de procedimento, não pode ser considerada um ato válido para interromper a prescrição da ação correta, que o Judiciário mandou a parte ajuizar. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390, e MARIANA RODRIGUES GUERRA, OAB/DF 37.215 (ID 79556702). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Descabe dar trânsito ao apelo no que tange à apontada ofensa aos artigos 467 do CPC/1973 e 502 do CPC/2015, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Não se sustenta a assertiva de que o trânsito em julgado referente aos frutos civis ocorreu em 23/01/2015, uma vez que o recurso especial interposto tratava apenas de honorários. Com efeito, o acórdão em questão foi prolatado na vigência do CPC de 1973, no qual não havia a previsão de coisa julgada parcial. Assim, ainda que a matéria relativa ao recurso especial tenha se limitado a discutir honorários sucumbenciais, não se pode reconhecer o trânsito em julgado parcial da matéria, à míngua de previsão legal nesse sentido. (...) Noutro giro, o acórdão foi claro ao assentar que a fruição do prazo para o recebimento dos frutos civis foi interrompida em razão do ajuizamento da ação de extinção de condomínio (2011.01.1.051943-2), a qual objetivou discutir, além da venda do imóvel, o arbitramento de valores a serem recebidos pela embargada a título de frutos em decorrência do negócio familiar rural de grande porte desenvolvido no imóvel. Não prospera o argumento de que a ação de extinção de condomínio não interrompeu o prazo prescricional porque o pedido de frutos civis constava de requerimento liminar e não principal”. (ID 76769341). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta violação aos artigos 189, 202, inciso I, e 206, §3o, inciso I, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 79556702. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-R2D